Tribunal: STF
Processo: RE 454609
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA FÁTICA - ENQUADRAMENTO -
   REVOLVIMENTO. Descabe confundir o enquadramento jurídico dos
   fatos constantes do acórdão impugnado mediante o extraordinário
   com o revolvimento da prova.
        APOSENTADOS - EXTENSÃO DE
   BENEFÍCIO - ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A pedra de
   toque da incidência do preceito é saber se em atividade os
   aposentados lograriam o benefício.